Tribunal: TJSP
Processo: 0026528-25.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção da execução, sob fundamento de se tratar de cumprimento de sentença inverso. Não ocorrência. Interesse processual evidenciado. Hipótese de cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta pelo título executivo judicial. Incidência, na espécie, da teoria duty to mitigate the loss

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção da execução, sob fundamento de se tratar de cumprimento de sentença inverso. Não ocorrência. Interesse processual evidenciado. Hipótese de cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta pelo título executivo judicial. Incidência, na espécie, da teoria duty to mitigate the loss (ou teoria dos prejuízos evitáveis). Anulação da sentença. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.